Tribunal: TJES
Processo: 5001087-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1087-72.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO
:
MANOEL MISSIAS VAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS DO PERITO DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Requerida a perícia médica
e
no
meado o
expert
, este fixou os honorários em R$ 5.850,00
(Cinco mil, oitocentos e cinquenta reais),
equivalente a 15 (quinze) horas de trabalho, nos termos do art. 1º da Resolução CRM/ES nº 24/2017.
A
parte
agravante apresentou impugnação, mas
o juízo singular
manteve o valor indicado pelo perito.

2.
C
onsiderando as informações prestadas pel
a
magistrad
a
singular
,
não
se
vislumbr
a
razões para alterar o entendimento
por ela firmado no sentido
de manter as verbas periciais
no valor indicado pelo profissional,
já que este se encontra dentro dos parâmetros d
a razoabilidade em relação à complexidade da matéria
e por não haver e
lementos capazes de concluir pela sua redução.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001087-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADO: MANOEL MISSIAS VAZ
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1087-72.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO
:
MANOEL MISSIAS VAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face de

despacho
p
roferido
pelo J
uízo
d
a 3ª Vara Cível de Serra
-
ES
,

que,
nos autos
d
a
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

(0007711-20.2017.8.08.0048)
ajuizada por
MANOEL MISSIAS VAZ
,
rejeitou a
impugnação
ao valor dos honorários periciais, homologando a quantia de R$ 5.850,00,
ocasião em que
intim
ou
o recorrente para comprovar a realização do depósito
d
as referidas verbas.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese, que: I)
necessidade de diminuição dos honorários periciais; II) não se pode relegar à apelação a análise definitiva da questão; III) a parte deve ter conhecimento prévio dos critérios de distribuição que serão utilizados pelo magistrado para direcionar a sentença; IV) o
periculum in mora
está representado nos riscos de prosseguimento da demanda com a imposição de obrigação contrária à lei.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Informações prestadas pela magistrada singular (ID 1349374).

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1575359).

Instadas a se manifestarem sobre a decisão, ambas as partes permaneceram inertes.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES,
11
de
maio
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1087-72.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO
:
MANOEL MISSIAS VAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face de

despacho
p
roferido
pelo J
uízo
d
a 3ª Vara Cível de Serra
-
ES
,

que,
nos autos
d
a
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

(0007711-20.2017.8.08.0048)
ajuizada por
MANOEL MISSIAS VAZ
,
rejeitou a
impugnação
ao valor dos honorários periciais, homologando a quantia de R$ 5.850,00, intimando o recorrente para comprovar a realização do depósito
d
as referidas verbas.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese, que: I)
necessidade de diminuição dos honorários periciais; II) não se pode relegar à apelação a análise definitiva da questão; III) a parte deve ter conhecimento prévio dos critérios de distribuição que serão utilizados pelo magistrado para direcionar a sentença; IV) o
periculum in mora
está representado nos riscos de prosseguimento da demanda com a imposição de obrigação contrária à lei.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Informações prestadas pela magistrada singular (ID 1349374).

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1575359).

Pois bem.

Inicialmente destaco que, q
uanto ao
cabimento
,
embora entendesse pelo rol taxativo previsto no art.
1.015
do CPC/2015
,
pass
ei
a adotar,
por força do art. 927, III, do CPC, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
que, no julgamento do
s REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520
,
em sede de recurso repetitivo
,
admitiu
a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas
do rol do art.
art. 1.015 do CPC/15
.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de prêmio de seguro de vida celebrado pelo requerente com a operadora requerida, ao argumento de que sobreveio doença que lhe causou incapacidade de exercer seu labor e que o tornou inválido, cumprindo a condição ajustada no contrato.

Requerida a perícia médica
e
no
meado o
expert
, este fixou os honorários em R$ 5.850,00
(Cinco mil, oitocentos e cinquenta reais),
equivalente a 15 (quinze) horas de trabalho, nos termos do art. 1º da Resolução CRM/ES nº 24/2017.

A
parte
agravante apresentou impugnação, mas o
juízo singular
manteve o valor indicado pelo perito.
Entende
a seguradora
recorrente que
cabe ao julgador fixar
a monta referente ao
trabalho do
perito
, levando em conta o valor da causa, as
condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o tempo despendido na sua realização e o salário do mercado de trabalho local, conforme disposto n
o art. 10 da
Lei n
º
9.289/96.

Defende a exorbitância do valor indicado pelo perito.

Destaca que, considerando o limite da apólice no valor de R$ 76.788,92 e a alegação do agravado de que a suposta invalidez decorre de lombalgia, necessário se faz a aplicação da tabela de acidentes pessoais (Tabela de CNSP), sendo certo que o valor orçado pelo perito equivale a cerca de 1/4 (um quarto) do pleito autoral (após aplicação da tabela), o que torna o valor dos honorários desproporcional em relação ao objeto da demanda.

Sem razão.

Após compulsar os autos e
c
onsiderando as informações prestadas pel
a
magistrad
a
singular
,
não
se
vislumbr
a
razões para alterar o entendimento
por ela firmado no sentido
de manter as verbas periciais
no valor indicado pelo profissional,
já que este se encontra dentro dos parâmetros d
a razoabilidade em relação à complexidade da matéria
e por não haver e
lementos capazes de concluir pela sua redução.

Reproduzo, por oportuno, excerto da decisão:

“
(...) 2. Pois bem, a seguradora requerida impugnou o valor dos honorários arbitrados pelo Sr. Perito às fls. 385-386, considerando-se a manifestação do Sr. Perito de fl. 382 quanto aos seus honorários no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). Afirma, em resumo, que a prova pericial é simples e o valor estimado pelo perito está fora de parâmetros, pois o valor da perícia representa 1/4 (um quarto) do pleito autoral.

3. Quanto a essa impugnação, o Sr. Perito informou (fl. 391-392) de forma fundamentada quanto à complexidade para a análise do feito e que mantinha o valor por ele indicado a este Juízo.

4. Observo que se trata de causa mais complexa do que as partes estão a indicar em suas manifestações, fato este que pode ser observado nas quesitações das partes, sendo certo que a única forma de verificar o que efetivamente ocorreu com os esclarecimentos dos pontos controvertidos vinculados à área médica.

5. Analisando a narrativa articulada pela Impugnante/Seguradora Requerida, entendo que a sua irresignação por mais legítima em relação aos honorários periciais não deve prosperar.

6. Ocorre que, a meu ver, cada perícia tem suas peculiaridades, as quais advém dos fatos articulados para cada uma das partes, do objeto da perícia, dos contratos que incidem sobre a relação jurídica, da complexidade da matéria, da competência/credibilidade do perito, do lapso temporal que será dispendido para realização da perícia, da quantidade de quesitos, dentre outros diversos fatores objetivos e subjetivos que merecem ser ponderados.

7. Ademais, a seguradora requerida apenas apresentou ementa de um julgado em sua petição de fls. 385-386, mas não trouxe na esfera prática os tais casos análogos.

8. Efetivamente não estamos a falar sobre uma causa simples e muito menos de simplicidade da perícia para que seu valor seja reduzido em patamar inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme posteriormente apresentou pedido em seu agravo de instrumento (fl. 414).

9.
Esclareço que o valor da causa é de R$ 92.146,63 (noventa e dois mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) - fl. 09 - e o valor da perícia (R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) representa o percentual de 6,34% do valor da pretensão inicial, percentual este muito aquém dos 25% indicados pela requerida.

10. Esclareço à seguradora impugnante que o tempo dispendido para a elaboração do laudo pericial não se reduz apenas ao tempo - isso é explícito, pois o que se deseja é um laudo técnico, que analise todos os documentos e a pessoa - requerente, que responda aos diversos quesitos das partes e ainda preste esclarecimentos.

11. Há de se ressaltar que o perito tem que elaborar o laudo, fazer pesquisas pertinentes aos casos dentro outras situações que dependem de tempo, para que a atribuição incumbida ao perito seja satisfatória.

12. Assim, examinando tais situações, não verifico qualquer excesso nos honorários arbitrados pelo Sr. Perito, em especial por se tratar de uma perícia tão especializada.

13. Ademais, o valor apontado pelo Sr. Perito em 23/10/2019 (fl. 382) é o mesmo por ele ratificado em 19/02/2020, ou seja, não obstante o aumento dos custos em todas as áreas, passados 119 dias (do dia 23/10/2019 ao dia 19/02/2020 são 119 dias, incluindo o dia inicial), manteve o Sr. Perito o valor dos seus honorários.

14. Por todo exposto,
REJEITO a impugnação aos honorários do perito feito pela seguradora requerida fls. 385-386, assim como pelas razões mencionadas, HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).
(...)”

Este Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A remuneração do expert nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa. 2. Rejeita-se a impugnação aos honorários periciais se não resta comprovado, objetivamente, a exorbitância do valor.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000892, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau, no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc., sendo certo que o próprio Recorrente informou que a ação discute agressão e recomposição ambiental, ressaltando que o mais indicado seria um perito na área de engenharia ambiental e não em auditoria ambiental (fl. 07), revelando, nesse aspecto, a complexidade do trabalho técnico a ser realizado, o qual envolve a verificação de eventuais danos ao meio ambiente e a necessidade/possibilidade de reparação, tendo sido apresentada pelo referido perito toda a sua qualificação técnica para tanto, incluindo a existência de pós-graduação lato sensu em avaliações e perícias de engenharia. 2. Por outro lado, cumpre registrar que a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado. 3. Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

ANTE O EXPOSTO
,
sem maiores delongas
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1087-72.
2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO
:
MANOEL MISSIAS VAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS DO PERITO DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Requerida a perícia médica
e
no
meado o
expert
, este fixou os honorários em R$ 5.850,00
(Cinco mil, oitocentos e cinquenta reais),
equivalente a 15 (quinze) horas de trabalho, nos termos do art. 1º da Resolução CRM/ES nº 24/2017.
A
parte
agravante apresentou impugnação, mas
o juízo singular
manteve o valor indicado pelo perito.

2.
C
onsiderando as informações prestadas pel
a
magistrad
a
singular
,
não
se
vislumbr
a
razões para alterar o entendimento
por ela firmado no sentido
de manter as verbas periciais
no valor indicado pelo profissional,
já que este se encontra dentro dos parâmetros d
a razoabilidade em relação à complexidade da matéria
e por não haver e
lementos capazes de concluir pela sua redução.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..